Tribunal: TJDFT
Processo: 0741330-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741330-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. O. REPRESENTANTE LEGAL: JOSILENE FARIAS TUBOITI AGRAVADO: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A., ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, REDE TLK DF DE CLINICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. F. O. (autora), menor impúbere, representada por sua genitora (J. F. T.), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S.A., ASMEPRO ASSOCIACAO MÉDICA E SAÚDE HUMANA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA., processo n. 0714474-63.2024.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos da r. decisão agravada (ID 64553938): “1. ILEGITIMIDADE PASSIVA A ação foi proposta, também, em desfavor da REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, porém os pedidos não são direcionados a ela, nem possui a clínica qualquer relação obrigacional relacionado ao objeto da demanda, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se a parte ré REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA do polo passivo. 2. TUTELA DE URGÊNCIA Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por A. F. O. em desfavor de UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. e outros, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão de responsabilidade da parte ré, código do beneficiário no 9002-02046-01. Informa que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0, CID 11 6A02.2) e que necessita de atendimento multidisciplinar, o qual estava sendo realizado em local credenciado do plano, porém, em 26/06/2024, foi comunicada que os atendimentos seriam suspensos em virtude do descredenciamento da clínica. Aduz que não há rede credenciada disponível para atender suas necessidades e requer a concessão da tutela de urgência para que a ré “seja obrigada a REESTABELECER A CONTINUIDADE DOTRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR do Autor, na Clínica THERAPIES, possibilitando-o o usufruto dos serviços do plano contratado em sua integridade, com o fim de realizar todas as terapias que necessita, conforme pedido médico, e que seja determinado, desde já, afixação de multa diária, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), em favor do REQUERENTE caso haja descumprimento da medida”. É o que importa relatar. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No presente feito, atento ao expendido na petição inicial, ao exame da documentação acostada e em juízo provisório, não verifico a plausibilidade do direito invocado. O plano de saúde disponibiliza em sua rede credenciada outras clínicas que aparentemente atendem às mesmas necessidades, conforme previsto no art. 17, §1o, da Lei no 9.656/98. Ao ID 203572113 é possível observar que foi enviado ao menos nove clínicas credenciadas, tendo a parte autora comprovado ter tentado atendimento apenas em duas delas (203572115 e 203572116). Esse é o entendimento do eg. TJDFT, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E CLÍNICAS. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A decisão impugnada considerou que não foi demonstrado que a autora, apesar dos descredenciamentos efetuados pela operadora do plano de saúde, encontra-se desassistida para realizar exames ou o parto pretendido. A decisão determinou que as rés apresentem a rede credenciada disponível para o caso da autora e, na ausência desta, custeiem os procedimentos fora da rede credenciada. 2. O descredenciamento de profissionais ou clínicas é permitido pela legislação de saúde, desde que sejam observados os requisitos legais. Havendo rede credenciada apta a atender aos interesses da segurada, não se pode chancelar a escolha arbitrária de hospital ou clínica diversa daquela disponibilizada pela operadora. 3. A multa por descumprimento de ordem judicial foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitados provisoriamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tal valor se mostra razoável, considerando o porte econômico da empresa e a importância do bem da vida em questão, demonstrando a proporcionalidade e a adequação da medida. A decisão visa garantir a efetividade da ordem judicial, resguardando o direito em discussão e coibindo a resistência ao cumprimento da decisão. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1889238, 07116352820248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora. No mais, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça a parte autora e a prioridade na tramitação, que já se encontram anotados. Anote-se a intervenção ministerial”. Em suas razões recursais (ID 64553937), a agravante narra que é menor impúbere, atualmente com 4 anos de idade, e desde janeiro de 2023 fora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, necessitando com urgência dos tratamentos prescritos pelo médico assistente, que segundo laudo médico “Todas as terapias devem ser realizadas de forma urgente e imediata, sob risco de prejuízos comportamentais e cognitivos futuros. As evidências atuais demonstram que tratamentos precoces e intensivos cursam melhor prognóstico em crianças com transtorno do espectro autista. Deve-se evitar interrupções ou trocas repentinas e/ou frequentes de terapeutas visto que o paciente autista tem dificuldade de se adaptar às mudanças”. (ID 64553937 - Pág. 10) Afirma que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravada UNIVIDA e que tem enfrentado graves dificuldades na continuidade de seu tratamento devido ao descredenciamento da clínica, também agravada, THERAPIES. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar “o restabelecimento imediato dos tratamentos da autora, garantindo a continuidade dos serviços essenciais à sua saúde e bem-estar.” Sem preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A agravante/autora pretende seja concedida liminarmente ordem ao plano de saúde agravado, para que forneça tratamento com equipe multidisciplinar, com os profissionais que já atendem a criança na clínica descredenciada THERAPIES, por ser pacientes portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fazendo uma análise incipiente, constata-se que, em tese, existem outras clínicas que aparentemente atendem às mesmas necessidades, conforme previsto no art. 17, §1o, da Lei no 9.656/98, sendo que o próprio Julgador de origem esclareceu que “Ao ID 203572113 é possível observar que foi enviado ao menos nove clínicas credenciadas, tendo a parte autora comprovado ter tentado atendimento apenas em duas delas (203572115 e 203572116). Logo, a princípio, verifica-se que o d. Juízo de origem não nega a pretensão em realizar o tratamento necessário à menor, mas apenas indicou que se observasse a disponibilidade da rede credenciada indicada pela requerida. Nesse quadro, a priori, não se verificam evidências de que o tratamento foi solicitado ao plano de saúde para ser realizado na sua rede credenciada, nem tampouco que este não disponha de quadros de profissionais qualificados para fazê-lo. Desse modo, a livre escolha da paciente quanto ao estabelecimento e profissionais que será atendida, em princípio, deve se ater ao âmbito da rede credenciada do plano de saúde, salvo previsão contratual explícita, que, em tese, não veio à lume. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA. INSATISFAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O plano de saúde já disponibilizou o tratamento em rede credenciada, mas, o que se mostra presente é a insatisfação do agravante com o tratamento realizado na clínica. 3. Os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário um maior aprofundamento na instrução processual, na instância e no momento processual oportuno, de modo que possa ser aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura contratual, para verificar se é ou não devido o custeio do tratamento na clínica escolhida pelo recorrente, a qual não integra a rede credenciada do plano de saúde. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1895297, 07154693920248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pela agravante, mas, infelizmente, nesta prelibação sumária, revela-se inviável o deferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator